Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DO INCIDENTE. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL, PRESENTES. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO EXIGIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA. Conforme dicção do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Carece de legitimidade a pessoa jurídica objeto de desconsideração para, em nome próprio, arguir nulidade de ato processual cujos destinatários foram ex-sócios. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica, a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.